Tribunal: TJMT
Processo: 1045200-77.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045200-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 03.012.230/0001-69 (EMBARGANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, sob o fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de impossibilidade de identificação do imóvel objeto da CDA, argumento que o embargante sustenta ter sido apresentado no agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos do agravo interno e explicitou que os argumentos repetiram integralmente os da apelação, sem impugnação específica à decisão agravada.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa de rediscutir a conclusão adotada no julgado.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que justifique adequadamente a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina adequadamente a questão posta, e a parte embargante visa, na realidade, rediscutir o mérito da decisão mediante os embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, inciso II; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.294.669/AM, DJe 20.09.2019; TJ-MG, EDcl 51921308520218130024, j. 22.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pela
HIPERCARD BANCO MULTIPLO
S.A.,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1045200-77.2018.8.11.0041, que, por unanimidade, NÃO CONHECEU o agravo interno interposto pela parte agravante, assim ementado (ID. 315870362):

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES. NULIDADE DE CDA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, fundada em alegação de nulidade das CDAs e ilegitimidade passiva do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o agravo interno merece conhecimento, haja vista que a parte recorrente deixou de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (violação do princípio da dialeticidade).

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, reproduzindo integralmente os argumentos da apelação, sem observância ao princípio da dialeticidade.
4. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

IV - Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"O agravo interno não será conhecido quando o recorrente não impugnar especificamente os fundamentos que embasam a decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LV; CPC, arts. 932, inciso III, e 1.021, §1º; RITJ/MT, art. 51, inciso I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2022”.

Em suas razões recursais, a parte embargante
sustenta a ocorrência de omissão
, porquanto
:
“(...)
essa Câmara Julgadora
omitiu-se
quanto às alegações, oportuna e devidamente apresentada em sede de agravo interno, no sentido de
que a indicação dos números do contribuinte e da inscrição imobiliária na CDA não permite, concretamente, a identificação do imóvel
”.

Ressalta: “
A supressão da omissão aqui destacada é também imprescindível porque, ao se considerar que foram apresentadas razões que impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática agravada, essa C. Câmara pode (como de fato irá) concluir que a eventual renovação de algumas alegações realizadas em sede de apelação não revela a ausência de impugnação específica no agravo interno, mas, sim, que que esses argumentos, embora oportunamente suscitados, foram desconsiderados pelo julgador monocrático; afinal, o agravante enfrentou, de forma particularizada, os fundamentos da decisão agravada, apontando a impossibilidade de identificação do imóvel (mesmo com a informação sobre os números da inscrição imobiliária e do cadastro do contribuinte)
”.

Assim:
“(...)
sob pena de nulidade em razão de vício de fundamentação
(art. 489, § 1º, IV, do CPC)
, roga-se para que esse TJMT supra a omissão acima apontada e se pronuncie, expressamente, a respeito da existência de alegações do embargante na sentido de que não é possível identificar o imóvel objeto da cobrança, ainda que a CDA contenha os dados do número do contribuinte e da inscrição imobiliária (já que tais elementos não permitiram, nas diligências realizadas pelo embargante, obter acesso às informações mínimas que particularizam o imóvel – como número predial, lote, quadra e/ou matrícula)”.

Por fim, apresenta prequestionamento da matéria, e
om base no exposto, requer (ID. 317515395):

“Diante do exposto, espera-se que sejam supridas as omissões destacadas, para que i) excepcionalmente, sejam lhe atribuídos efeitos infringentes, a fim de admitir o agravo interno, levando-o a julgamento; e ii) sucessivamente, se garanta à parte o acesso à justiça (
art. 5º, XXXV, da CF
), por meio do cumprimento do requisito do prequestionamento, para viabilizar o conhecimento de todas essas questões pelos Tribunais Superiores, caso haja a interposição de recurso de estrito direito, sob pena de infração aos
arts. 11, 489, §1º, IV, 1.022, II, todos do CPC; e arts. 5º, LV e 93, IX, ambos da CF
”. Grifos do autor.

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes embargos aclaratórios (ID. 326862860).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por HIPERCARD BANCO MULTIPLO SA, contra o acórdão que, por unanimidade, NÃO CONHECEU do recurso de agravo interno interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, o embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão, ao argumento de que esta Câmara deixou de considerar os argumentos específicos apresentados no agravo interno que impugnavam os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Sustenta que, ao contrário do que foi consignado no acórdão, o agravante não se limitou a reproduzir os argumentos da apelação, mas apresentou impugnação específica quanto à conclusão de que o número da inscrição imobiliária e do contribuinte seria insuficiente para identificar o imóvel objeto da cobrança tributária.

Aduz ainda que o agravo interno demonstrou que, mesmo com os números da inscrição imobiliária e do cadastro do contribuinte, não foi possível identificar o referido imóvel, pois o endereço informado pelo Município na CDA e no Cadastro Imobiliário é incompleto, indicando apenas o logradouro (uma rodovia), sem o número do imóvel, quadra ou lote. Afirma que tais argumentos, embora apresentados no agravo interno, não foram analisados pelo acórdão embargado.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

"A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão "relacional"), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial "deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento" (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou "incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)". (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.
É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbram os alegados vícios, porquanto o acórdão atacado apreciou adequadamente a questão central relativa ao não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade. O acórdão embargado fundamentou sua conclusão na constatação de que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados na apelação.

O acórdão embargado consignou expressamente que:

"Na hipótese do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir ipsis litteris trechos do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Com efeito, verifica-se que a parte recorrente reproduz as mesmas teses sustentadas no recurso de apelação, a saber: i) nulidade da CDA por ausência de identificação precisa do imóvel, argumentando que o endereço é insuficiente para localização do bem; e ii) ilegitimidade passiva, alegando não ser proprietário do imóvel objeto da cobrança, com base em certidão do 2º Serviço Notarial e Registral.

Ocorre que a decisão monocrática agravada analisou detidamente cada uma dessas alegações e as rejeitou de forma fundamentada, consignando expressamente que: a) o número da inscrição imobiliária 018440360587001 e do contribuinte 26841 são elementos aptos a individualizar o bem no âmbito da Administração Tributária Municipal; b) a emissão de certidão negativa de propriedade imobiliária não é suficiente para descaracterizar a responsabilidade pelo tributo, especialmente tratando-se de instituição financeira; e c) o cadastro imobiliário colacionado aos autos (ID 292065399) confirma os dados constantes da CDA.

Todavia, a parte agravante nada argumenta especificamente contra essas conclusões, limitando-se a reiterar os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados, sem demonstrar eventual equívoco na interpretação jurídica ou na análise fática empreendida pela decisão combatida."

Primeiramente, cabe destacar que o acórdão embargado realizou análise detalhada do agravo interno, identificando precisamente as teses nele contidas e confrontando-as com os fundamentos da decisão monocrática agravada. Não há, portanto, omissão quanto à apreciação do conteúdo do agravo interno.

Além disso, o embargante alega que seu agravo interno continha argumentos específicos que impugnavam os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à insuficiência dos números de inscrição imobiliária e do contribuinte para identificação do imóvel. Contudo, o acórdão embargado expressamente reconheceu que esses argumentos foram apresentados no agravo interno, mas concluiu que constituíam mera reiteração das teses já apresentadas na apelação e já analisadas na decisão monocrática.

Nesse contexto, o que o embargante qualifica como omissão revela-se, na verdade, como inconformismo com a conclusão do acórdão de que os argumentos apresentados no agravo interno não constituíam impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, mas mera reiteração de teses já apreciadas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, ou ainda para corrigir erro material.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. A presunção de certeza e veracidade dos fatos estabelecidos na decisão embargada não é absoluta, cedendo espaço quando existir confronto com a realidade processual/documental, o que, contudo, não é o caso dos autos.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1.294.669/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)"

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço . O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a omissão que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante (Edcl no Resp 382.904-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 29.11.2002). Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 1 .022 do Código de Processo Civil. O prequestionamento pressupõe debate e decisão quanto à matéria, de sorte que a manifestação expressa sobre normativo é prescindível. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14112982320258120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Denize de Barros Dodero, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2025)”.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE . CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES . REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado . II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe . (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. A análise realizada foi completa e fundamentada, abordando todos os aspectos relevantes para a conclusão de que o agravo interno não observou o princípio da dialeticidade.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026